Tribunal: TJMT
Processo: 0003500-21.2018.8.11.0080
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003500-21.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUAN ALVES - CPF: 074.883.101-01 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), WESLEY SOUZA ALVES - CPF: 047.610.511-08 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), LUAN ALVES - CPF: 074.883.101-01 (APELANTE), WESLEY SOUZA ALVES - CPF: 047.610.511-08 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENSÕES DEFENSIVAS: INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA DE SEGUNDO APELANTE;

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS; DIREITO A REGIME MENOS GRAVOSO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE, REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT –

DROGA ENCONTRADA NO BOLSO DO SEGUNDO APELANTE -

RESIDÊNCIA COMUM - C
OPROPRIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - ESCUSA INVEROSSÍMIL –
VÍNCULO ASSOCIATIVO – PROVAS INSUFICIENTES – PREMISSA DO STF - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PENA-BASE – APREENSÕES DE 100G DE COCAÍNA E MEIO QUILO DE MACONHA -

EXASPERAÇÃO AUTORIZADA – RAZOABILIDADE - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO PELO SEGUNDO APELANTE –

JULGADOS DO STJ - ENVOLVIMENTO PRETÉRITO DO TERCEIRO APELANTE NA TRAFICÂNCIA – AÇÃO PENAL EM CURSO – MINORANTE INAPLICÁVEL -

ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT – REGIME INICIAL SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE – PENA INFERIOR A 5 ANOS E PRIMARIEDADE – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO AO TERCEIRO APELANTE – PREMISSAS DO STJ E TJMT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME INICIAL SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” e “trazer consigo” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(TJMT, Ap nº 82944/2017)

A natureza e quantidade de drogas apreendidas – aproximadamente 100g (cem gramas) de cocaína e meio quilo de maconha – autorizam a exasperação da pena-base.

A fixação da reprimenda basilar em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, além de não se mostrar desarrazoada ante os efeitos nocivos da cocaína e a diversidade de drogas apreendidas, está de acordo com diretriz jurisprudencial do c. STJ

(RCD no HC 558.343/SP).

Pre
enchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do réu e deve ser reconhecida. (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR)

A fração redutora de 1/3 (um terço) mostra-se proporcional ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito, extraídas do concurso de agentes, da diversidade de drogas e das apreensões de balança de precisão, dinheiro e petrechos utilizados para preparo. (STJ, HC nº 397.710/RS)

A pena imposta [inferior a cinco anos] e a primariedade recomendam a fixação do semiaberto. (STJ, HC 540.850/SP)

O registro de ação penal em curso, por crime da mesma espécie, obsta o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas, por confirmar a dedicação do agente à prática criminosa. (STJ, HC 453.370/MG; TJMT, Enunciado Criminal 52)

O regime inicial fechado apresenta-se adequado ao sopesar a pena imposta [superior a cinco anos], a natureza e quantidade de drogas e a dedicação do apelante/apelado à traficância. (STJ, HC 443.828/SP; TJMT, Ap 101144/2014)

O arbitramento de honorários ao defensor nomeado, profissional essencial para a administração da Justiça e imprescindível para a defesa em Juízo, constitui medida de rigor. (TJMT, RSE nº 157956/2014; AP nº 101916/2015)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 0003500-21.2018.8.11.0080 -
COMARCA DE QUERÊNCIA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO;

LUAN ALVES;

WESLEY SOUZA ALVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO;

LUAN ALVES;

WESLEY SOUZA ALVES

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por LUAN ALVES E WESLEY SOUZA ALVES

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos de ação penal (Código 62110), que os condenou, respectivamente, por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa e a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ambos em regime inicial fechado – art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 –, bem como os absolveu da associação para o tráfico – art. 35 da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 434/438-ID 30190474).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE QUERÊNCIA sustenta que o vínculo estável e permanente voltado à traficância teria sido comprovado.

Requer o provimento para que os apelantes/apelados sejam condenados por associação para o tráfico.

Prequestiona o art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e o art. 386, VII do CP (fls. 492/500 – ID 30190495).

LUAN ALVES e WESLEY SOUZA ALVES alegam que: 1) não haveria provas da
“prática do comércio de drogas
” por LUAN ALVES; 2) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis, a ensejar a redução das penas-base ao mínimo legal; 3) fariam jus ao regime inicial semiaberto.

Pedem o provimento para que LUAN ALVES seja absolvido do tráfico de drogas. Subsidiariamente, a redução das penas e a fixação de regime inicial semiaberto a ambos, com
“arbitramento dos honorários advocatícios pela apresentação da peça de apelação pelo defensor nomeado”
(fls. 538/542-ID 30190953).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE QUERÊNCIA, LUAN ALVES e WESLEY SOUZA ALVES pugnam pelo desprovimento dos respectivos recursos (fls. 527/528 e 547/559-ID 30190959 e 30190951).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – Associação e tráfico ilícitos de drogas – Absolvidos os réus quanto ao delito descrito no art. 35 e condenados quanto ao crime tipificado no art. 33,
ambos da Lei 11.343/06 – Irresignado, o representante do MPMT requereu a condenação de ambos os réus também nas sanções do art. 35 desta lei – Em contrarrazões, a i. Defesa pede desprovimento do mencionado recurso, com suporte no art. 386, VII do CPP – A d. Defesa também interpõe recurso de apelação, pleiteando absolvição a favor do réu LUAN quanto ao crime descrito no art. 33 da lei acima – Alternativamente, penabase no mínimo legal e regime semiaberto – MPMT, nas contrarrazões, pede desprovimento do recurso – Inviabilidade – Contexto probatório expressa convicção de incisivas provas produzidas em juízo, comprovadas a existência, caracterização e autoria delitivas – Dosimetria adequada, estabelecida conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Não há que se falar em reforma na sentença —
Pelo desprovimento de ambos os recursos.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 36791479)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I) e manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577). Por sua vez, não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“FATO 01 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

[...] de data incerta, mas até o dia 16 de agosto de 2018, nesta cidade, os denunciados RAYANE OTONI DA SILVA ABREU, LUAN ALVES e WESLEY SOUZA ALVES, associaram-se para o fim de praticarem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

[...]FATO 02 – TRÁFICO

[...] data incerta, mas anterior ao dia 16 de agosto de 2018, nesta cidade, os denunciados RAYANE OTONI DA SILVA ABREU, LUAN ALVES e WESLEY SOUZA ALVES, em coautoria, adquiriram, e até o dia o dia 16 de agosto de 2018, por volta das 12 horas, na residência Rua Goiás, s/nº, Setor F, ao lado da “Distribuidora de Bebidas JK”, nesta cidade, mantinham em depósito e traziam consigo droga, capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] Por fim, elaborou-se o laudo de constatação preliminar das drogas apreendidas, atestando tratarem-se de 03 (três) porções de pasta base de cocaína, pesando, respectivamente, um total de 1,9 g (uma grama e nove decigramas); 0,30 g (trinta decigramas); 5,3 g (cinco gramas e três decigramas); 01 (uma) porção de cocaína, pesando um total de 9,1 g (nove gramas e uma decigrama); 02 (duas) porções de maconha, pesando, respectivamente, um total de 3,2 g (três gramas e duas decigrama) e 446,1 g (quatrocentos e quarenta e seis gramas e uma decigrama).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de RAYANE OTONI DA SILVA ABREU, LUAN ALVES e WESLEY SOUZA ALVES, Vulgo “Salsichão”, pela pratica dos delitos previstos no artigo 35 da Lei n° 11.343/06 (fato 01), e artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (fato 02) [...]”.
(Edinaldo dos Santos Coelho, promotor de Justiça – fls. 13/ID 30186516)

O processo foi desmembrado em relação à codenunciada Rayane Otoni da Silva Abreu, por ela responder a ação penal em liberdade (fls. 233/ID 30189040).

O Juízo singular condenou os apelantes/apelados por tráfico de drogas, os absolveu da associação para o tráfico e dosou a pena nestes termos:

“No que se refere ao crime do art. 35 da Lei de Drogas (associação para o tráfico), inevitável a absolvição dos acusados, pois não restou comprovada a existência da dita associação, isso porque as testemunhas não conseguiram demonstrar a EFETIVA OCORRÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS DENUNCIADOS, de modo que, entre eles, pode ter ocorrido mero concurso de agentes, circunstância que, por si só, não tipifica o crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06.

[...] Mister se faz ressaltar que a apreensão de drogas, bem como balança de precisão, dinheiro, anotações acerca de venda de drogas não caracterizam, por si só, a efetiva ocorrência do vínculo associativo entre os acusados, como aduzido pelo Ministério Público.

Desta forma, a absolvição dos acusados com relação à imputação que lhes foi feita referente ao deito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, é medida que se impõe.

De outro lado, no que tange ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas (tráfico), diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova produzida sob o crivo do contraditório bem demonstrou como se deram os fatos e, principalmente, a responsabilidade dos acusados LUAN ALVES e WESLEY SOUZA ALVES, réus pelo tráfico de drogas.

[...] II – DA AUTORIA DELITIVA

Também não há dúvidas no tocante à AUTORIA DELITIVA dos acusados.

[...] Ora, como se verificou no decorrer da instrução processual, as condutas estão bem delineadas, uma vez que a elementar típica contida no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 se admite no caso em tela pela análise contextual dos elementos de convicção que gravitam em torno do cerne da questão.

Como é o delito de tráfico assemelhado aos crimes hediondos, fazendo incidir diversas consequências gravosas à parte ré, reforça-se, ainda mais, a necessidade da certeza inequívoca da efetiva caracterização de uma das figuras descritas no artigo 33, o que se vislumbra nos autos.

A versão apresentada pelos policiais, testemunhas ouvidas em Juízo, ratificam suas declarações prestadas na fase extrajudicial, bem como aliada aos elementos constantes dos autos, corrobora os fatos apresentados na denúncia.

Embora o acusado LUAN tenha negado a prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, anoto que sua versão restou isolada ante o conjunto probatório robusto constante dos autos.

Ressalto, ainda, a confissão do acusado WESLEY acerca da prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, haja vista que ambos os acusados coabitavam na mesma residência, local em que foram apreendidas várias porções de drogas, balança de precisão, lâmina de corte, anotações de mercancia de drogas dentre outros objetos.

Já os depoimentos das testemunhas, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

É o caso dos autos.

[...]Assim sendo, verifico que a condenação dos acusados LUAN ALVES e WESLEY SOUZA ALVES, pela prática do crime descrito no artigo 33 “caput”, da lei 11.343/06, é medida que se impõe.

Anoto, ainda, a confissão espontânea do acusado WESLEY em Juízo e a reconheço, razão pela qual, a pena será atenuada quando de sua dosimetria, o que será feito oportunamente.

Cumpre mencionar que o artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06 prevê causa de diminuição de pena de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso concreto, verifico que NÃO ESTÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, haja vista que, a quantidade de droga apreendida e a forma como encontrava-se acondicionada, separada e disponível para comercialização e consumo INDICA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA, não fazendo jus os acusados ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06.

Neste sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Superior Tribunal de Justiça:

[...] ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da denúncia para o fim de:

- ABSOLVER os acusados LUAN ALVES e WESLEY SOUZA ALVES, vulgo “Salsichão”, já qualificados nos autos, das imputações que lhes foram feitas com relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP e;

- CONDENAR os acusados LUAN ALVES e WESLEY SOUZA ALVES, vulgo “Salsichão”, já qualificados nos autos, dando-os como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

PASSO A DOSAR AS PENAS.

[...] A culpabilidade com que agiram os acusados é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, embora o acusado Wesley responda a outros processos por fatos semelhantes a este, observo que ambos os acusados são primários. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade dos agentes. O motivo e as circunstâncias do crime igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 é expresso em mencionar que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a NATUREZA e a QUANTIDADE da substância ou do produto.

Deste modo, em relação à natureza e quantidade da substância, constato tratar-se de MACONHA e COCAÍNA, cujos efeitos se equiparam, em termos de potencialidade lesiva a saúde, aos do crack, circunstância esta a ser oportunamente valorada. Ou seja, a quantidade e a natureza da droga apreendida (quase MEIO QUILO de substância análoga a MACONHA e cerca de 100g de substância análoga a COCAÍNA) demandam maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador.

Assim, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão para cada acusado.

Na segunda fase da dosimetria das penas, presente a atenuante da confissão espontânea descrita na alínea “d” do inciso III do artigo 65 do Código Penal, ATENUO a pena do acusado WESLEY para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Inexistindo agravantes, mantenho a pena do acusado LUAN em 07 (sete) anos de reclusão e do acusado WESLEY em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual, mantenho a reprimenda estatal do acusado LUAN em 07 (sete) anos de reclusão e do acusado WESLEY em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, tornando-a definitiva.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiram os acusados possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 700 (setecentos) dias-multa para o acusado LUAN e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa para o acusado WESLEY.

Inexistindo informações acerca da renda dos acusados, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena de multa será revertida ao Fundo Penitenciário Estadual.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO para ambos os acusados, a teor do que dispõe o art. 33, §§2.º e 3.º, do Código Penal, bem como pela valoração negativa da circunstância descrita no artigo 42 da Lei 11.343/06 (NATUREZA e EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA). [...].”
(Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, juiz de Direito – ID 30190474)

Pois bem.

Passa-se à análise do recurso defensivo por envolver pretensão absolutória, a ensejar a prejudicialidade do apelo ministerial, caso acolhida.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação de substância entorpecente (fls. 46/47, 48/49, 50/51) e também pelo

Laudo Pericial (fls. 79/84), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases policial e judicial, colheram-se os depoimentos e José Luiz Franco dos Santos, investigador de Polícia (fls. 26/27- ID 30187039/Relatório de mídias ID 3019065),

Dheynny de Melo Carvalho, investigador de Polícia (fls. 28/29-ID 30187039/Relatório de mídias ID 3019065),

Rayane Otoni da Silva Abreu, codenunciada (fls. 32/35- ID 30187959) e os interrogatórios de LUAN ALVES, segundo apelante/apelado (fls. 45/47-ID 30186479/Relatório de mídias ID 3019065) e WESLEY SOUZA ALVES, terceiro apelante/apelado (fls. 38/40-ID 30188988/Relatório de mídias ID 3019065).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- em 16.8.2018, a Polícia Judiciária Civil de Querência, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência vizinha a dos apelantes/apelados WESLEY SOUZA ALVES e LUAN ALVES, encontrou na lixeira comum uma folha contendo anotações sobre a comercialização de droga. Ato contínuo, os investigadores de Polícia José Luiz Franco dos Santos e Dheynny de Melo Carvalho chamaram pelos moradores da residência. Aberta a porta da residência pela codenunciada Rayane Otoni da Silva Abreu, os agentes policiais visualizaram pasta-base de cocaína e 2 (duas) lâminas de corte, em cima da mesa. Realizada busca domiciliar e pessoal, os policiais civis apreenderam porções de cocaína, crack e maconha, balança de precisão, lâminas de corte, ampolas, plásticos recortados e R$570,00 (quinhentos e setenta reais), sem origem lícita comprovada;

- foram apreendidas 91g (noventa e um gramas), 5g (cinco gramas), 1g (um grama), 900mg (novecentos miligramas), 100mg (cem miligramas), 30mg (trinta miligramas) e 300mg (trezentos miligramas) de cocaína; bem como 446g (quatrocentos e quarenta e seis gramas), 3g (três gramas), 100mg (cem miligramas) e 20mg

(vinte miligramas) de maconha;

- os investigadores de Polícia José Luiz Franco dos Santos e

Dheynny de Melo Carvalho, nas fases policial e judicial, esclareceram que as drogas encontravam-se em vários lugares da residência; o apelante/apelado LUAN ALVES trazia consigo, em seu bolso, porções de substâncias entorpecentes (Relatório de mídias/ID 3019065);

- a codenunciada

Rayane Otoni da Silva Abreu, na fase policial, afirmou que mantinha um relacionamento com apelante/apelado WESLEY SOUZA ALVES e sabia que ele estava “vendendo droga”; que o apelante/apelado LUAN ALVES também residia no local (fls. 32/35- ID 30187959);

- o apelante/apelado LUAN ALVES, em ambas fases da persecução penal, negou estar associado ao demais denunciados, bem como comercializar drogas; atribuiu a mercancia ilícita ao apelante/apelado WESLEY SOUZA ALVES (Relatório de mídias/ID 3019065);

- o apelante/apelado WESLEY SOUZA ALVES, na Delegacia e em Juízo,

admitiu que vendia drogas na residência, mas negou possuir vínculo associativo com o apelante/apelado LUAN ALVES e o codenunciad Rayane Otoni da Silva Abreu (Relatório de mídias/ID 3019065).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia responsáveis pelo flagrante [
José Luiz Franco dos Santos e Dheynny de Melo Carvalho
] descreveram, coerentemente, a apreensão das substâncias entorpecentes
,
bem como confirmaram, sob o crivo do contraditório, que o
apelante/apelado LUAN ALVES trazia consigo porções de drogas em seu bolso, a demonstrar que ele concorria para a traficância juntamente com ao apelante/apelado WESLEY SOUZA ALVES, o qual admitiu a comercialização ilícita.

Com efeito, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Além disso, o apelante/apelado LUAN ALVES morava na residência onde foram encontradas 7 (sete) porções de cocaína, com peso aproximado de 100g (cem gramas), meio quilo de maconha,
balança de precisão e
R$570,00 (quinhentos e setenta reais), sem origem lícita comprovada.

Registe-se que parte da cocaína, além de ter sido apreendida em local acessível ao apelante/apelado LUAN ALVES [em cima da mesa], estava sendo preparada para ser fragmentada em porções individuais,
a evidenciar a copropriedade das substâncias entorpecentes destinadas à mercancia
(TJMT, N.U 0006755-53.2017.8.11.0037 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018)
.

Por seu turno, a escusa formulada pelo apelante/apelado
LUAN ALVES

[somente o
apelante/apelado WESLEY SOUZA ALVES
vendia drogas no local] apresenta-se inverossímil ao se considerar a traficância praticada na residência comum e ausência de renda fixa de ambos.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” e “trazer” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Assim sendo, o pleito absolutório formulado em favor do
apelante/apelado
LUAN ALVES
mostra-se improcedente.

Quanto à associação para o tráfico, o procedimento investigativo que culminou na apreensão das drogas derivou da apuração de outro fato criminoso [tráfico de drogas existente na residência vizinha], de modo que não existem registros de campanas ou diligências policiais aptas a demonstrar a estabilidade, tampouco permanência.

A natureza do vínculo entre os apelantes/apelados LUAN ALVES e WESLEY SOUZA ALVES e a codenunciada Rayane Otoni da Silva Abreu não está esclarecida [se eventual ou permanente].

Outrossim, as declarações judiciais dos policiais civis
José Luiz Franco dos Santos e Dheynny de Melo Carvalho são in
suficientes para aferição de hierarquia, divisão de tarefas ou repartimento de eventuais lucros entres os apelantes/apelados e, principalmente, o período da suposta associação.

A circunstância de os apelantes/apelados comercializarem drogas e residirem juntos não revela, por si só, o vínculo associativo, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes”
(STF, HC nº 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara:

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(Ap nº 82944/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.9.2017)

Nesse quadro, impõe-se manter absolvição dos apelantes/apelados da associação para o tráfico.

Exauridos os argumentos relativos à autoria, aprecia-se a insurgência defensiva quanto ao apenamento dos apelantes/apelados, separadamente.

Do apelante/apelado LUAN ALVES:

Na primeira fase, a natureza e quantidade de drogas apreendidas – aproximadamente 100g (cem gramas) de cocaína e 500g (quinhentas) gravas de maconha – autorizam a exasperação da pena-base. A fixação da reprimenda basilar em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, além de não se mostrar desarrazoada ante os efeitos nocivos da cocaína e a diversidade de drogas apreendidas, está de acordo com diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“[...] TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 2/5 NA PENA-BASE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 400 GRAMAS DE MACONHA - 29 GRAMAS DE COCAÍNA - 2 GRAMAS DE CRACK. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. [...]. 3. Fundamentada a valoração gravosa das circunstâncias do crime, com aumento de 2 anos acima do mínimo legal - fração em 2/5 -, na variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, não se mostra desarrazoada ou desproporcional essa fundamentação. Precedentes.”
(RCD no HC 558.343/SP -

Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.3.2020)

Portanto, conserva-se a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena provisória deve ser mantida em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento da pena.

A minorante do tráfico privilegiado não foi reconhecida pelo juiz da causa, por ter si considerado que a quantidade e forma de acondicionamento das drogas constituiriam indicativos de dedicação à atividade criminosa.

Entretanto, a quantidade de drogas apreendidas, além de ter sido utilizada na primeira fase de dosimetria para elevar a base, não indica traficância em larga escala e os elementos de convicção produzidos não permitem apurar, cronologicamente, a habitualidade da mercancia ilícita.

Ademais, o apelante/apelado LUAN ALVES possuía, à época do fato, 21 anos, é primário, tem bons antecedentes, não registra envolvimento em crimes pretérito ou integra organização criminosa.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do réu e deve ser reconhecida (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017).

Nessa linha, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“Não estando comprovado que o acusado se dedicava habitualmente à atividade ilícita, muito menos sua participação em organização criminosa , sendo primário e de bons antecedentes, mantém-se o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. O requisito de “não dedicar-se à atividades criminosas ” não pode ser confundido com o próprio crime de tráfico do qual está sendo acusado, pois se assim for, o benefício jamais será concedido. Vale dizer, o próprio crime pelo qual o agente está sendo processado, em princípio, não deve ser causa de impedimento ao referido direito.”
(AP N.U 0020944-16.2016.8.11.0055 – Relator: Paulo da Cunha – 12.12.2018)

Por força do concurso de agentes, da diversidade de drogas e das apreensões de balança de precisão, dinheiro e petrechos utilizados para preparo, elege-se a fração redutora de 1/3 (um terço) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito (STJ, HC nº 397.710/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2017).

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do
apelante/apelado
LUAN ALVES em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [inferior a cinco anos], a primariedade e a falta de comprovação acerca da habitualidade criminosa recomendam a fixação do semiaberto (STJ, HC nº 540.850/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE - 20.11.2019).

Do apelante/apelado WESLEY SOUZA ALVES:

Na primeira fase, preserva-se a valoração desfavorável da natureza e quantidade de drogas e a pena-base em 7 (sete) anos acima do mínimo legal, nos termos do julgado do c. STJ retrocidado

(RCD no HC 558.343/SP -

Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.3.2020), para preservar a fundamentação do juiz da causa em relação ao apelante/apelado LUAN ALVES.

Na segunda fase, não existem agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, há de ser manter a incidência da fração redutora de 1/6 (um sexto) e pena provisória em

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

Ao avaliar a aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado, verifica-se que o apelante/apelado WESLEY SOUZA ALVES se envolveu com a prática ilícita enquanto respondia ação penal por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo (Código 53014/Comarca Querência), a configurar reiteração criminosa específica.

O registro de ação penal em curso, por crime da mesma espécie, obsta o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas, por confirmar a dedicação do agente à prática criminosa (STJ, HC 453.370/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.8.2018).

No mesmo sentido o Enunciado Criminal 52 deste e. Tribunal:
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado.”

Sob essa ótica, o apelante/apelado WESLEY SOUZA ALVES não faz jus à referida causa de diminuição.

Logo, conserva-se a pena definitiva do
apelante/apelado
WESLEY SOUZA ALVES em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por sua vez, o regime inicial fechado apresenta-se adequado ao sopesar a pena imposta [igual a cinco anos], a natureza e quantidade de drogas e a dedicação do apelante/apelado WESLEY SOUZA ALVES à traficância (STJ, HC 443.828/SP – Relator: Min. Jorge Mussi - 20.6.2018; TJMT, Ap 101144/2014 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Primeira Câmara Criminal – 26.5.2015).

Sobre os honorários advocatícios, constata-se que o advogado Anderson Lopes Alves, OAB/MT nº 8.953, fora nomeado pelo Juízo singular (ID 30189015), em 7.11.2018, interpôs as razões do apelo e apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, a justificar remuneração profissional em sede recursal.

O arbitramento de honorários ao defensor, profissional essencial para a administração da Justiça e imprescindível para a defesa em Juízo, constitui medida de rigor (TJMT - RSE nº 157956/2014 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 18.3.2015; AP nº 101916/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 3.12.2015).

Isto posto, afigura-se pertinente a fixação em 5 (cinco) URH - Unidade Referencial de Honorários (R$970,12) -, equivalente a R$ 4.850,60 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta centavos), utilizando como referência a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 13.4.2020), consoante entendimento do c. STJ (REsp 1.656.322 – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 4.11.2019).

Enfim, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo ministerial;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo defensivo para readequar as penas de LUAN ALVES a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa e lhe estabelecer o regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante LUAN ALVES (SEEU - Processo

2000002-43.2019.8.11.0080/Comarca de Água Boa).

Outrossim,
ARBITRA-SE
os honorários do advogado Anderson Lopes Alves, OAB/MT nº 8.953, em 5 (cinco) URH - Unidade Referencial de Honorários, ou seja, em R$ 4.850,60 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020